Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
Considera-se cabível o deferimento de diligências pela via jurisdicional nas hipóteses em que as informações pretendidas não possam ser obtidas de outro modo, qual seja, mediante atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes, pois resguardadas pelo manto do sigilo bancário, em respeito aos princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional.
Cumpre salientar que tal medida deve ser utilizada de modo excepcional, somente deferida para elucidar a natureza dos valores de conta bancária, com o fim de afastar eventual impenhorabilidade.